Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-70.2025.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000431-70.2025.8.05.0012 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSEFA JAIDE DE CARVALHO Advogado(s): ADRIANA DE JESUS SANTOS (OAB:SE11969-A), PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS (OAB:BA62170-A) APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO (OAB:BA6853-A), ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO (OAB:BA18228-A), AQUILES DAS MERCES BARROSO (OAB:BA21224-S) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO PERANTE O INSS. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Antas/BA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. A autora sustenta a inexistência de contratação de empréstimo consignado com descontos incidentes sobre benefício previdenciário e impugna as exigências de prévio requerimento administrativo, reclamação perante o INSS e depósito judicial dos valores recebidos como condição para o processamento da demanda. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o prévio requerimento administrativo ou a tentativa de solução extrajudicial constituem condição para o exercício do direito de ação em demanda consumerista; (ii) estabelecer se a ausência de documentos não previstos em lei como indispensáveis autoriza o indeferimento da petição inicial; (iii) determinar se as exigências impostas pelo juízo de origem violam o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. III. Razões De Decidir 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente de prévio requerimento administrativo ou do exaurimento de vias extrajudiciais. 4. O Tema 350 do STF restringe-se às demandas previdenciárias em face do INSS, não sendo aplicável às ações consumeristas voltadas à declaração de inexistência de débito e responsabilização civil de instituição financeira. 5. A exigência de comprovação de reclamação administrativa perante o INSS, protocolos em plataformas digitais ou envio de correspondência à instituição financeira cria requisito processual não previsto em lei federal e configura obstáculo ilegítimo ao exercício do direito de ação. 6. O interesse de agir decorre da necessidade de cessação dos descontos incidentes sobre verba alimentar e da pretensão de reconhecimento judicial da nulidade do contrato alegadamente inexistente. 7. O art. 320 do CPC exige apenas os documentos indispensáveis à propositura da ação, não sendo exigível da autora a apresentação de contrato cuja própria existência é impugnada. 8. Nas relações de consumo, compete à instituição financeira apresentar o instrumento contratual e demonstrar a regularidade da contratação, em observância ao dever de informação e à facilitação da defesa do consumidor prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 9. A imposição de depósito judicial dos valores recebidos como condição para o prosseguimento da ação carece de previsão legal e compromete a efetividade da tutela jurisdicional buscada. 10. A vulnerabilidade técnica e econômica da consumidora idosa e hipossuficiente impede a imposição de formalidades excessivas incompatíveis com os princípios da facilitação da defesa e do acesso à justiça. 11. O indeferimento da petição inicial com fundamento em exigências administrativas e probatórias inadequadas configura error in procedendo e afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo E Tese 12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a citação da instituição financeira ré e a instrução processual, afastadas as exigências de prévio requerimento administrativo, reclamação perante o INSS e depósito judicial de valores. Tese de julgamento: 1. A ausência de prévio requerimento administrativo ou de reclamação perante órgãos administrativos não impede o ajuizamento de ação consumerista destinada à declaração de inexistência de débito e reparação civil. 2. O princípio da inafastabilidade da jurisdição veda a criação de requisitos processuais não previstos em lei como condição para o acesso ao Poder Judiciário. 3. Em ação que discute a inexistência de contratação de empréstimo consignado, não se exige da parte autora a apresentação do contrato impugnado, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da avença. 4. A exigência de depósito judicial dos valores recebidos como condição para o processamento da demanda é ilegal e incompatível com a tutela de direitos do consumidor hipossuficiente. 5. Notas técnicas e atos administrativos de orientação interna não possuem aptidão para restringir garantias constitucionais ou criar pressupostos processuais não previstos em lei federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 330, 485, I, e 1.007, §1º; CDC, art. 6º, III e VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, AgRg no REsp 1.190.977/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.08.2010; TJBA, Ap. nº 8021954-74.2025.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 06.03.2026; TJBA, Ap. nº 8000095-26.2025.8.05.0090, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 09.03.2026; TJSP, Ap. nº 1003553-12.2021.8.26.0484, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 28.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000431-70.2025.8.05.0012, em que figuram como Apelante Josefa Jaide de Carvalho e como Apelado Banco do Brasil S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA